Tribunal: TJMT
Processo: 1013741-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1013741-49.2019.8.11.0000
RECORRENTE: EVA ESTEVAO DOS SANTOS
RECORRIDO: NAIR MARTINS SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78407492) interposto por EVA ESTEVAO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 60375456):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – PEDIDO IMPROCEDENTE.
É vedada a utilização da rescisória com finalidade de substitutivo recursal, porque não se presta essa via a eternizar a discussão judicial, em flagrante ameaça à ideia de estabilidade das relações jurídicas”. (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Ação Rescisória n. 1013741-49.2019.8.11.0000, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. 1o/10/2020, p. 07/10/2020).
Opostos embargos de declaração (id 61374478), estes foram rejeitados no acórdão id 75160498.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que julgou improcedente o pleito contido na Ação Rescisória n. 1013741-49.2019.8.11.0000, ajuizada por EVA ESTEVÃO DOS SANTOS, em face de NAIR MARTINS SILVA, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, que, na Ação de Manutenção de Posse com Liminar n. 2472-12.2009.8.11.0087, Código no 36362, 2009/724, julgou parcialmente procedente a demanda para confirmar a liminar de manutenção de posse e condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estes, suspensos em razão da assistência judiciária deferida à parte.
A recorrente alega violação aos artigos 113, 187, 171, 421, 422 e 2.035, do Código Civil, ao argumento de que “os Julgadores ‘a quo’ ignorou todo o fato da recorrida ter ludibriado/enganado o esposa da recorrente, fato que levou o mesmo ao erro e, por consequente, viciou a sua manifestação de vontade”. [sic]
Recurso tempestivo (id 78409953).
A recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 78430993).
Sem contrarrazões, conforme id 81706457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 113, 187, 171, 421, 422 e 2.035, do Código Civil, está amparada na assertiva de que diante das novas provas, verifica-se, sem resquício de dúvida, que o v. acordão ignorou todo o fato da recorrida ter ludibriado/enganado o esposo da recorrente, fato que o levou ao erro e, por consequente, viciou a sua manifestação de vontade.
No entanto, constou do acórdão recorrido que “a caracterização do documento como novo depende do desconhecimento da parte sobre sua existência. Além disso, o inciso também exige que ele tenha a aptidão de assegurar, por si só, o proveito àquele que dele pretende fazer uso, o que não se verifica no caso dos autos, pois o convencimento da Juízo a quo foi fundado em prova documental firmado entre os litigantes”. (id 60375456 - p. 5)
Consignou-se, ainda, que “sem a existência de documento novo, não há novidade nos autos passível de desconstituir a coisa julgada, revelando, assim, que está actio traduz apenas o inconformismo da parte autora e a sua pretensão de rediscutir a causa, objetivo, esse, inalcançável pela via eleita, considerando que a ação rescisória, como medida excecional que é, não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal”. (id 60375456 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. EXISTÊNCIA DE "PROVA NOVA". MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto fático - probatório dos autos, ou a sua complementação. O STJ entende que não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir ter se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Para que a ação rescisória, fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, seja cabível, é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. Precedentes.
3. ‘O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional’ (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014).
4. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de verificar a ocorrência de violação de lei ou erro de fato, ou existência de "prova nova", a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na Ação Rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal de origem, exigiria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. (REsp 1691712 / SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Dje 19/12/2017).
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1625953/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.